Tribunal: TJDFT
Processo: 0711187-78.2017.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZATÓRIA. DESPESAS CONDOMINIAIS. REPASSE. OBRIGAÇÃO CONTRATUAL. DESCUMPRIMENTO. SUB-ROGAÇÃO. DEVIDA. ÔNUS PROVA. RÉU. NÃO CUMPRIDO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. NÃO CONFIGURADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Não há que se falar em omissão, pois o acórdão analisou toda a questão de forma devidamente fundamentada e absolutamente clara.

2. Considera-se contradição como a apresentação de “proposições inconciliáveis”, o que também não restou configurado no acórdão recorrido.

3. No caso em análise, comprovou-se a existência de contrato estabelecido entre o condomínio embargante e a empresa embargada, que se comprometeu a liquidar as despesas do condomínio, sub-rogando-se nos valores pagos.

4. Uma vez demonstrados repasses da empresa embargada ao condomínio embargante, devida a pretensão ressarcitória, pois este não demonstrou qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito daquela.

5. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração.

6. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.